Tribunal: TJMT
Processo: 1023567-89.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023567-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JENNIFER FERNANDA DE SOUZA VIEIRA - CPF: 081.484.581-97 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. COMPRA PELO PARTICULAR COM VERBAS BLOQUEADAS. INAPLICABILIDADE DO PREÇO MÁXIMO DE VENDA AO GOVERNO (PMVG). RENOVAÇÃO PERIÓDICA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA. LIBERAÇÃO GRADUAL DOS VALORES BLOQUEADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença, rejeitou a aplicação da Tabela CMED – Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG
)
,
como
limite ao valor de medicamento adquirido por particular, mediante bloqueio judicial, diante do inadimplemento da obrigação de fornecimento imposta ao ente público. O agravante também pleiteou a imposição de renovação periódica
da prescrição médica e a liberação gradual dos valores bloqueados judicialmente.

II.
Questões em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se o valor do medicamento adquirido por particular com recursos bloqueados judicialmente deve observar o limite do PMVG da Tabela CMED;

(
ii
) estabelecer se é obrigatória a renovação periódica da prescrição médica para tratamentos prolongados;

(
iii
) determinar se a liberação dos valores bloqueados judicialmente deve ocorrer de forma gradual, condicionada à prestação de contas periódica.

III.
Razões de decidir

3. O PMVG da Tabela CMED aplica-se exclusivamente às aquisições diretas realizadas pela Administração Pública, não sendo extensível às hipóteses em que o particular adquire o medicamento com recursos públicos bloqueados judicialmente em razão do descumprimento da obrigação estatal.

4. A jurisprudência reconhece a distinção entre compras administrativas regulares e aquisições forçadas por particulares, adotando como parâmetro, nestas últimas, o Preço Máximo ao Consumidor (PMC) ou valores de mercado.

5. A Recomendação CNJ nº 146/2023 e o Tema 1.234 do STF confirmam que o PMVG não se aplica a aquisições feitas por particulares mediante bloqueio judicial de verbas públicas.

6. A ausência de orçamentos comparativos que indiquem excesso no valor do medicamento impede o
reconhecimento de
sobrepreço
ou ilegalidade na compra efetuada.

7. A renovação periódica da prescrição médica é necessária para aferição contínua da necessidade do tratamento, conforme previsto no Enunciado nº 2 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, e em consonância com a Portaria MS nº 344/1998.

8. A liberação dos valores bloqueados judicialmente deve ocorrer de forma gradual, com prestação de contas periódica, a fim de garantir o controle da execução e o uso racional dos recursos públicos, conforme os Enunciados nº 54 e nº 55 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A renovação periódica da prescrição médica é obrigatória para a continuidade da prestação jurisdicional em ações que tratem de fornecimento de medicamentos de uso prolongado.
2.
A liberação de valores bloqueados para custeio de tratamento contínuo deve ocorrer de forma gradual e condicionada à prestação de contas periódica, preferencialmente a cada três meses.

Dispositivos relevantes citados
:

Lei nº 10.742/2003; Recomendação CNJ nº 146/2023; Portaria MS nº 344/1998.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 1.234, Plenário, j. 2023 (tese firmada);

TJMT, AI 1002320-52.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos,
DJe
05.03.2025;

TJMT, AI 1007429-47.2025.8.11.0000, Rel.
Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
DJe
31.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude de Várzea Grande que, nos autos do cumprimento de sentença nº 1030385-56.2022.8.11.0002, rejeitou a impugnação apresentada pela Fazenda Pública Estadual, mantendo o orçamento apresentado pela parte agravada para aquisição do medicamento
Adalimumabe
80mg.

O agravante sustenta, em síntese, que o orçamento apresentado pela parte agravada
/exequente
apresenta valor superior ao Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) estabelecido pela Tabela CMED (Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos), o que configuraria excesso de execução.

Argumenta que, segundo o orçamento trazido aos autos, o medicamento tem custo unitário de R$ 14.998,27, enquanto na Tabela CMED (posologia de 100mg, ante a inexistência da dosagem de 80mg prescrita) o valor é de R$ 10.849,12.

Alega violação aos princípios constitucionais da eficiência, moralidade e economicidade administrativa (art. 37, caput, da CF/88),
invocando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 666.094) e os Enunciados das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), especialmente o Enunciado nº 53.

Requer, subsidiariamente, caso não acolhida a tese principal de aplicação da Tabela CMED, que seja imposta a renovação periódica da prescrição médica a cada 3 (três) meses, nos termos dos Enunciados 2, 15 e 32 do CNJ, bem como a realização de bloqueios judiciais via SISBAJUD e a liberação de valores públicos de maneira gradual, após prestações de contas periódicas, a cada 3 (três) meses, conforme Enunciados 54 e 55 do CNJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Da aplicação da tabela CMED (PMVG) ao cumprimento de sentença

O cerne da controvérsia reside em definir se o valor do medicamento adquirido por meio de bloqueio judicial deve observar os limites estabelecidos pela Tabela CMED, especificamente o Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), ou se é legítima a utilização de orçamentos obtidos no mercado privado.

A Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), instituída pela Lei nº 10.742/2003, é um órgão interministerial responsável por regular o mercado e estabelecer critérios para a definição e o ajuste de preços de medicamentos.

O Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) é um dos parâmetros estabelecidos pela CMED, destinado especificamente a regular as compras realizadas diretamente pelos entes públicos, visando obter preços mais vantajosos para a Administração Pública.

Contudo, a questão que se apresenta nos presentes autos não trata de aquisição direta pelo Estado, mas sim de situação em que houve descumprimento da ordem judicial pelo ente público, obrigando o particular a buscar a aquisição do medicamento no mercado privado, utilizando valores bloqueados judicialmente.

Nesse contexto, é necessário distinguir as duas situações: (i) quando o Estado adquire diretamente o medicamento, aplicando-se o PMVG; e (
ii
) quando o particular, diante do descumprimento da obrigação pelo Estado, adquire o medicamento no mercado privado mediante bloqueio judicial, situação em que o preço de referência seria o Preço Máximo ao Consumidor (PMC) ou os preços praticados no mercado varejista.

A aplicação da Tabela de Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), definida pela CMED, restringe-se às transações em que o ente público atua como comprador direto. Quando a Fazenda Pública descumpre decisão judicial de fornecimento de medicamento, e o particular adquire o fármaco diretamente, os preços praticados seguem a Tabela de Preço Máximo ao Consumidor (PMC), pois o PMVG destina-se à aquisição
pública e não à compra privada forçada pelo não cumprimento da obrigação estatal.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, que tem reconhecido a distinção entre as modalidades de aquisição de medicamentos. Conforme precedente recente desta Corte:

"O Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) não se aplica a aquisições feitas por particulares mediante bloqueio judicial de verbas públicas, pois essa tabela é exclusiva para compras governamentais diretas." (TJMT - AI 1002320-52.2025.8.11.0000
,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos -
DJe
05.03.2025)

A Recomendação CNJ nº 146/2023 reforça esse entendimento ao estabelecer diretrizes específicas para a
judicialização
da saúde, diferenciando as hipóteses de compra direta pelo Estado daquelas em que há intervenção judicial. Ademais, o Tema 1.234 do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o PMVG estabelecido pela CMED não se aplica automaticamente às aquisições feitas por particulares mediante bloqueio judicial de verbas públicas, reconhecendo a natureza distinta dessas operações em relação às compras administrativas regulares.

É importante destacar que a parte autora, ao ajuizar a demanda ou ao proceder à aquisição mediante bloqueio judicial, não possui conhecimento técnico nem acesso facilitado aos valores estabelecidos pela Tabela CMED. A fixação do valor com base em orçamentos obtidos no
mercado farmacêutico privado reflete a realidade econômica vivenciada pelo jurisdicionado, que busca informações nos meios acessíveis para fundamentar sua pretensão e, posteriormente, para efetivar a aquisição.

A argumentação de que o orçamento apresentado seria excessivo carece de sustentação quando desprovida de orçamentos comparativos que evidenciem tal alegação. A mera afirmação de onerosidade, desacompanhada de provas concretas e de uma análise comparativa com outras fontes de preços praticados no mercado para particulares, não se mostra suficiente para invalidar a presunção de legitimidade dos preços estabelecidos para as vendas ao consumidor.

Assim, a aplicação da tabela da CMED (Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos), alusiva ao Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), guarda relação com as vendas realizadas aos Entes públicos, e não com a aquisição da medicação pelo particular no caso de sequestro de valores por descumprimento de ordem judicial pelo Estado, como ocorreu na espécie, inclusive em fase de cumprimento provisório de sentença.

Nesse sentido:

Ementa
:
Direito constitucional e administrativo. Agravo interno em agravo de instrumento. Fornecimento de medicamento. Bloqueio judicial. Tabela
cmed
. Impossibilidade de limitação ao preço máximo de venda ao governo (
pmvg
). Recurso desprovido.

(...)
A Tabela CMED aplica-se exclusivamente às aquisições realizadas diretamente
pela Administração Pública, não sendo extensível às hipóteses em que, diante do descumprimento de decisão judicial, o próprio jurisdicionado adquire o medicamento com verbas públicas bloqueadas judicialmente.

4. A Recomendação CNJ nº 146/2023 e o entendimento firmado no Tema 1.234 do STF confirmam que o PMVG da CMED não se aplica às aquisições feitas por particulares mediante bloqueio judicial.

5. A exigência de que a aquisição seja feita exclusivamente pela rede pública compromete a efetividade da prestação jurisdicional, sobretudo diante da urgência e da continuidade do tratamento.

(TJMT AI
1007429-47.2025.8.11.0000
, Rel. Jones Gattas
s
Dias,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, DJE 31.7.2025)

Diante do exposto, não há como acolher a pretensão recursal do agravante quanto à aplicação da tabela CMED (PMVG) ao caso concreto, devendo ser mantida a decisão agravada neste particular.

Da necessidade de renovação periódica da prescrição médica

O segundo ponto suscitado pelo recorrente diz respeito à necessidade de renovação periódica da prescrição médica, questão de suma relevância para a continuidade adequada do tratamento e para o controle da prestação estatal.

Nenhum tratamento médico pode se dar sem o devido acompanhamento do profissional. Não é porque o médico detectou
determinada situação clínica e prescreveu algo em determinado dia que o prognóstico e a prescrição se manterão inalterados indefinidamente.

As mudanças na situação fática, a análise da efetividade ou
inefetividade
e desnecessidade concreta, bem como o surgimento de novas alternativas terapêuticas, fazem com que a situação clínica de um mesmo paciente obrigatoriamente tenha que ser revista de tempos em tempos, periodicamente.

Nessa linha de ideias, é imprescindível que as ações em que se pede medicamento de uso prolongado ou contínuo devam apresentar renovação periódica da prescrição médica, conforme entendimentos consolidados nas Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O Enunciado nº 2 das Jornadas de Direito da Saúde dispõe expressamente:

"Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em tutela provisória ou definitiva, é necessária a renovação periódica do relatório e prescrição médicos a serem apresentados preferencialmente ao executor da medida, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária, sob pena de perda de eficácia da medida."

A Portaria nº 344/1998 do Ministério da Saúde estabelece que os prazos de validade das receitas médicas e as quantidades de medicamentos passíveis de prescrição de uma só vez variam de 30 a 60 (sessenta) dias, em
relação
às substâncias e aos medicamentos sujeitos a controle especial. Por isso, sendo flexível e considerando a necessidade de acompanhamento médico adequado, impõe-se renovação periódica da prescrição médica a cada 3 (três) meses, prazo razoável e inclusive superior aos máximos previstos na citada norma regulamentar, sem o que a decisão judicial poderá ser considerada ineficaz, não havendo que se falar em descumprimento de qualquer eventual ordem judicial pelo Estado.

Da liberação gradual dos valores bloqueados e prestação de contas periódica

O terceiro ponto suscitado pelo recorrente refere-se à necessidade de liberação gradual dos valores bloqueados judicialmente e à imposição de prestação de contas periódica. No mesmo compasso do tópico anterior, em caso de tratamento contínuo, é imprescindível que os eventuais bloqueios judiciais via SISBAJUD e os subsequentes levantamentos de recursos se deem de maneira periódica, gradual, de acordo com o limite temporal razoável, após a apresentação e aprovação das devidas prestações de contas. Além da mudança da situação clínica, não é demais lembrar que, por inúmeras questões, há pacientes que falecem ou voluntariamente abandonam tratamentos, sendo necessário evitar o bloqueio e liberação de valores excessivos que não serão efetivamente utilizados. Nesse sentido, vale transcrever os seguintes entendimentos consolidados nas Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça (CNJ):

“Enunciado nº 54:
Havendo valores depositados em conta judicial, a liberação do numerário deve ocorrer de forma gradual mediante comprovação da necessidade de
continuidade do tratamento postulado, evitando-se a liberação única do montante integral."

“
Enunciado nº 55: O levantamento de valores para o cumprimento de medidas liminares nos processos depende da assinatura de termo de responsabilidade e prestação de contas periódica."

Esses enunciados refletem princípios fundamentais de cautela na gestão de recursos públicos, mesmo quando bloqueados judicialmente, e visam garantir que os valores sejam efetivamente aplicados na finalidade para a qual foram destinados, evitando desvios de finalidade ou liberações desnecessárias. A prestação de contas periódica, além de constituir mecanismo de controle da execução, também permite aferir a continuidade da necessidade do tratamento e a adequada aplicação dos recursos públicos.

Portanto, não é
possível
a realização de bloqueio e a liberação de valores para período acima de 3 (três) meses, devendo os valores ser liberados de forma gradual, após a apresentação de prestação de contas periódica a cada 3 (três) meses.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO

ao agravo apenas para impor a renovação periódica da prescrição médica
(na forma requerida pelo agravante)
e a liberação graduação e valores bloqueados para custeio do tratamento, ambas a cada três meses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025